Tribunal: TJSP
Processo: 2048062-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
POSSESSÓRIA - Pedido de concessão de liminar de reintegração de posse formulado com base no art. 30, LF9.514/97 - É de se ver presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para fins de reintegração de posse em favor da parte agravante, tendo em vista que: (a) houve a consolidação da propriedade do bem dado em garantia de alienação fiduciária pela parte agravada; (b) a ação no

Ementa:
POSSESSÓRIA - Pedido de concessão de liminar de reintegração de posse formulado com base no art. 30, LF9.514/97 - É de se ver presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para fins de reintegração de posse em favor da parte agravante, tendo em vista que: (a) houve a consolidação da propriedade do bem dado em garantia de alienação fiduciária pela parte agravada; (b) a ação no 1021133-04.2019.8.26.0071 – MM Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Comarca de Bauru, ajuizada pela parte agravada, objetivando a declaração de nulidade do registro de consolidação da propriedade fiduciária em nome do banco credor, sob as alegações de que não foi intimado para a purgação da mora e nem mesmo da data da realização dos leilões extrajudiciais, julgada procedente, em parte, declarando a nulidade do procedimento de execução extrajudicial na fase de realização dos leilões, teve sua sentença reformada para julgamento de improcedência da ação, ante o reconhecimento da validade da intimação da parte agravada acerca dos leilões; (c) contra referida decisão, pende o julgamento de recurso especial, do qual não há notícia nos autos de que tenha sido recebido com efeito suspensivo e (d) restou configurado o esbulho, ante a não restituição do bem ao credor fiduciário, após a consolidação da propriedade – Reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de tutela de urgência para reintegrar a parte autora agravante no imóvel objeto da ação.
Recurso provido.